Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARIA ALVES DE ARAUJO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Divorcio Litigioso c/c Guarda c/c Regulamentação de Visitas no 1006301-13.2018.8.11.0040, promovida em desfavor de JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, que indeferiu o pedido liminar de divórcio.
Em resumo, alega que, com o advento da Emenda Constitucional no66/10, dando nova redação ao artigo 226, parágrafo 6o da Constituição Federal, o divórcio não depende mais de qualquer condição, configurando-se verdadeira potestatividade. Assim, basta a vontade de uma das partes para sua decretação, conforme aqui manifestado. Neste sentido, independe de manifestação expressa da parte contrária, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal.
Afirma que a agravante e o agravado foram casados por cerca de 09 (nove) anos, estando separados de fato há aproximadamente 13 (treze) anos, atualmente 17 (dezessete) anos, e da união, advieram 04 (quatro) filhos: Maria Jaini Araújo Silva, nascida em 24/02/1998, Maria Jaqueline Araújo Silva, nascida em 21/03/1999, Janaina dos Reis Araújo Silva, nascida em 05/01/2001 e Maria Aparecida Araújo Silva, nascida em 12/10/2002, e todas já atingiram maioridade civil.
Assevera, ainda, que não foram adquiridos bens, tampouco dívidas a serem partilhadas, de modo que a decretação liminar do divórcio é medida de rigor.
Pede seja deferida a tutela de urgência recursal, inaudita altera parte, para fins de decretar o divórcio do casal, determinado, ainda, o retorno do uso do nome de solteira pela agravante, ANTONIA MARIA ALVES DE ARAÚJO.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar almejada.
Com efeito, a atual redação do art. 226, §6o, da Constituição Federal, alterado pela EC 66/2010, permite que o pedido de Divórcio seja feito feito de forma direta.
Ou seja, não há lapso temporal para a decretação do Divórcio, bastando a manifestação de vontade de qualquer um dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que os une, dispensada a análise de qualquer outro requisito para dissolução do casamento, pois o Divórcio passou a ser compreendido como direito potestativo incondicionado e extintivo.
Assim, havendo vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas sujeitar-se à decretação do divórcio direto litigioso.
Vale destacar, ademais, que é plenamente dispensável a produção de provas e o próprio consenso da parte contrária, pois, qualquer que seja a alegação do Agravado, esta não será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito potestativo autoral em debate.
De mais a mais, a corroborar com a fundamentação supra, as partes já estão separadas de fato há mais de 17 (dezessete) anos, de modo que não há justificativa plausível para obstar a decretação imediata e direta do Divórcio.
À vista do exposto, preenchidos os pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada, é de rigor o deferimento da tutela recursal e agregar efeito ativo ao instrumental.
Assim sendo, DEFIRO O EFEITO ATIVO e antecipo os efeitos da tutela recursal a fim de decretar o divórcio direto dos ex-consortes.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =